Tribunal: TJSP
Processo: 1001171-17.2018.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados, admitido o prequestionamento suscitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000431368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001171-17.2018.8.26.0269/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, são embargados JNK
EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e
CAMILA FOGAÇA CONEGUNDES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001171-17.2018.8.26.0269/50000 -Voto no 27.562
2
Embargos de Declaração Cível no 1001171-17.2018.8.26.0269/50000
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargdos: Jnk Empreendimentos, Administração e Participações Ltda e
Camila Fogaça Conegundes
Comarca: Itapetininga
Voto no 27.562
Voto n. 27562
Embargos declaratórios n. 1001171-17.2018.8.26.0269/50000
Comarca:
Itapetininga 1a VC
Ação:
Rescisão contratual c.c. indenização
Embargante(s): Banco do Brasil S/A
Embargado(s):
Camila Fogaça Conegundes
JNK
Empreendimentos,
Administração
e
Participações Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Inteligência do
art. 1.022 do CPC. Natureza integrativa-
recuperadora não demonstrada. Vivo caráter
de substituição do conteúdo do decidido pelo
colegiado, o que se distancia de sua função
precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero
rótulo.
Embargos
rejeitados,
admitido o
prequestionamento suscitado.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o V. Acórdão a fls. 365/374, sustentando o
embargante, em síntese, que deve ser reconhecida sua
ilegitimidade passiva ad causam. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
O V. Acórdão embargado está assim
ementado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001171-17.2018.8.26.0269/50000 -Voto no 27.562
3
“RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença
que julgara procedente o pedido. Ausência de recurso
específico das partes e de temática de ordem pública.
Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013,
caput, do CPC).
GRATUIDADE
PROCESSUAL.
Declaração de incapacidade financeira que tem o
condão de autorizar o deferimento da benesse.
Presunção de veracidade. Alegada ausência de
condições de arcar com as custas processuais não
elidida pelo impugnante. Contraprova inexistente.
Benefício mantido.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
Álbum
probatório que aponta a participação do corréu Banco
do
Brasil
S/A
na
relação
jurídica
negocial
(compromisso de compra e venda de bem imóvel
mediante financiamento com alienação fiduciária em
garantia) que embasa os pedidos formulados na
exordial. Regime de responsabilidade civil solidária
previsto no diploma consumerista (arts. 7o, parágrafo
único; 12, caput; 14, caput, e 25, § 1o, da Lei n.
8.078/90). Sentença mantida.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
Inadimplemento absoluto da promitente-vendedora.
Restituição integral dos valores pagos pela promitente-
compradora. Aplicabilidade da Súmula 543 do STJ.
Compromisso de compra e venda de bem imóvel
intrinsecamente ligado ao contrato de financiamento
no qual o banco figura como credor. Hipótese de
negócios jurídicos coligados. Sentença reformada.
DANOS MORAIS. A sonegação da
propriedade no prazo estabelecido no negócio jurídico
não enseja, em regra, sofrimento de ordem moral.
Inexistência de quebra da esperança com a aspiração
da morada. Depreciação da dignidade humana não
verificada. Admissibilidade excepcional. Indenização
indevida. Improcedência mantida. Recurso da autora
parcialmente
provido.
Recurso
do
banco-corréu
desprovido.”
Juridicamente inconsistentes os embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001171-17.2018.8.26.0269/50000 -Voto no 27.562
4
declaratórios.
De plano, tem-se que o embargante
pretende, em verdade, a reversão do julgado, demonstrando
claro inconformismo com a solução jurídica conferida à causa.
A temática arguida, pois, visa dar efeito
infringente aos aludidos embargos, o que é admissível somente
de modo excepcional.
Os embargos declaratórios espelham,
portanto, mero rótulo.
Com efeito, o art. 1.022 do CPC somente
admite os embargos de declaração diante de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no julgado embargado.
Marque-se que o V. Acórdão examinara
detidamente a hipótese dos autos e assentara de forma
expressa e inequívoca a legitimidade passiva do banco-corréu, o
qual participara da relação jurídica negocial objeto do pedido de
rescisão contratual.
Frise-se: a mera desconformidade da
decisão judicial com a pretensão formulada pela parte não tem o
condão lógico-jurídico de maculá-la com a pecha de omissa,
obscura ou contraditória.
É vivo observar que o embargante faz uso
da via recursal por irresignação com o V. Acórdão, e, pois, sem
nenhum estofo integrativo, à margem da referida previsão legal.
Nesse sentido, o Ministro CELSO DE
MELLO, no V. Acórdão in EDcl no AgRg no RE n. 156.576-9/RJ),
declara, in verbis que: “são incabíveis os embargos
declaratórios, quando inexistentes os vícios que caracterizam os
pressupostos legais de admissibilidade, venha esse recurso,
com desvio de sua função jurídico-processual, a ser utilizado
com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001171-17.2018.8.26.0269/50000 -Voto no 27.562
5
controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”.
No seio do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, dentre outros, tem-se que:
“Não pode ser recebido recurso que,
sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende
substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de
substituição” (REsp. EDcl no AgRg no Ag n.
495313/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS).
No mesmo tom, EDcl no REsp n.
595.846/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA; Ag nos EDcl no
REsp n. 621.351/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA; EDcl no
REsp n. 579.891/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO; EDcl no REsp n. 72.204/RJ, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, dentre outros.
Nessa medida, procurando o embargante
apenas reabrir a matéria já julgada, sem nenhum objetivo de
integração, meu voto nega provimento aos referidos embargos,
anotando-se o prequestionamento suscitado.
RÔMOLO RUSSO
Relator